Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO FINANCEIRO. LCI. PRAZO DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer. A sentença declarou a nulidade da cláusula que previa carência para resgate de valores aplicados em LCI e determinou a liberação dos recursos à autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Indeferiu pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informar quanto à cláusula de carência e vício de consentimento apto a ensejar nulidade contratual; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e exclusão da obrigação de pagar honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação da LCI é incontroversa, conforme reconhecido na inicial. Não prospera alegação de inexistência de contrato.
4. O dever de informação é direito básico do consumidor (arts. 6o, III, 46 e 54, §4o, do CDC). A cláusula que impõe carência para resgate limita direito do consumidor e deve ser destacada.
5. Documentos juntados não comprovam informação clara e destacada sobre a carência. Extrato apenas indica datas sem explicações. Não há termo contratual específico com condições para resgate antecipado.
6. Perfil do investidor revela desconhecimento das regras do mercado e intenção de fluxo contínuo de rendimentos, incompatível com imobilização dos recursos. Circunstâncias pessoais da autora (idade avançada e problemas de saúde mental) reforçam dever qualificado de informação.
7. A Resolução CMN no 4.410/2015 não afasta obrigação de informar adequadamente. Legalidade da cláusula não supre falta de informação.8. Não se configura exercício regular de direito nem manifestação de vontade plenamente informada.
9. Correta a solução de nulidade parcial da cláusula de carência, preservando a intenção de investimento e permitindo resgate imediato, nos termos dos arts. 184 do CC e 51, §2o, do CDC.10. Pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. Não comprovado nexo causal entre negativa de resgate e alegados danos. Relatórios médicos indicam patologias preexistentes.IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A falta de informação clara e destacada sobre cláusula que impõe carência para resgate de investimento configura vício de consentimento e autoriza sua nulidade parcial. 2. A legalidade da cláusula em abstrato não afasta o dever de informação previsto no CDC. 3. A declaração de nulidade parcial preserva a intenção de investimento e permite resgate imediato dos valores aplicados. 4. A ausência de prova do nexo causal entre conduta do fornecedor e alegados danos impede a condenação por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, III, 46, 51, §2o, 54, §4o, do CDC; arts. 184, 188, I, 422 do CC; arts. 373, II, 487, I, 1.010 e 85, §11, do CPC; art. 5o, V, da CF.Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, STJ.